Tribunal: TJES
Processo: 0000154-46.2019.8.08.0004
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão julgador: RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Falsificação de documento público; Outras fraudes; Uso de documento falso
Data de julgamento: 2026-02-06

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000154-46.2019.8.08.0004

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: LUCAS ELIAS SANTOS DE OLIVEIRA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
RACHEL DURAO CORREIA LIMA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. USO DE DOCUMENTO FALSO. ART. 304 DO CÓDIGO PENAL. ALEGADA AUSÊNCIA DE DOLO. IMPROCEDÊNCIA. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. DOLO EVIDENCIADO PELAS CIRCUNSTÂNCIAS DO CASO. DOSIMETRIA. CULPABILIDADE VALORADA DE FORMA GENÉRICA. AFASTAMENTO. MANUTENÇÃO DOS DEMAIS VETORES NEGATIVOS. REDIMENSIONAMENTO DA PENA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação criminal interposta contra sentença que condenou o réu pelo crime de uso de documento falso (art. 304 do CP), aplicando pena de 2 anos e 6 meses de reclusão, em regime semiaberto, além de 26 dias-multa, com substituição da pena privativa de liberdade por duas restritivas de direitos. A defesa requer a absolvição por atipicidade da conduta, em razão da alegada ausência de dolo, e o redimensionamento da pena-base ao mínimo legal.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se há prova suficiente do dolo na conduta de uso de documento falso, apta a manter a condenação; (ii) estabelecer se a pena-base foi fixada com fundamentação idônea, especialmente no tocante à valoração negativa da culpabilidade, dos motivos e das consequências do crime.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A prova dos autos comprova a materialidade pelo certificado falsificado apreendido e a autoria pelos depoimentos colhidos perante a autoridade policial e em juízo, especialmente o relato da Secretária Municipal de Educação, que reconheceu a falsidade da assinatura, do carimbo, da portaria e demais dados.
4. As circunstâncias do caso — apresentação de certificado irregular em processo seletivo, divergências internas do documento e versões contraditórias fornecidas pelo réu sobre sua formação — evidenciam o conhecimento da falsidade, afastando a alegação defensiva.
5. O crime do art. 304 do CP é formal, consuma-se com a simples apresentação do documento falso e dispensa demonstração de prejuízo à fé pública ou a terceiro, conforme orientação do STJ (REsp 1.722.241/SP e RHC 21.531/SP).
6. A valoração negativa da culpabilidade foi realizada com fundamentação genérica, sem elementos concretos que a distingam do tipo penal, motivo pelo qual deve ser afastada.
7. Os vetores relativos aos motivos e às consequências do delito foram fundamentados de forma concreta, considerando a fraude em processo seletivo municipal e o potencial prejuízo ao serviço público, justificando a manutenção de sua negativação.
8. A redução da pena-base, após o decote da culpabilidade, impõe seu redimensionamento para 2 anos e 4 meses de reclusão, mantendo-se inalterados o regime fixado e a substituição da pena.
9. A pena de multa deve guardar proporcionalidade com a pena privativa de liberdade, conforme entendimento jurisprudencial, sendo adequada a fixação em 20 dias-multa.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10. Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento
:

1. O dolo no crime de uso de documento falso se comprova quando as circunstâncias do caso revelam que o agente tinha conhecimento da falsidade do documento apresentado.
2. A valoração negativa da culpabilidade exige fundamentação concreta e não pode se apoiar em elementos genéricos ou inerentes ao tipo penal.
3. Os motivos e as consequências do delito de uso de documento falso podem ser negativados quando demonstrado que a fraude visa influenciar processo seletivo e causar potencial prejuízo ao interesse público.
4. A pena de multa deve ser fixada de modo proporcional à pena privativa de liberdade, observadas as circunstâncias judiciais do art. 59 do Código Penal.

Dispositivos relevantes citados
: CP, art. 304; CP, art. 59.
Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp 1.722.241/SP, Rel. Min. Jorge Mussi, DJe 15/06/2018; STJ, RHC 21.531/SP, Rel. Min. Napoleão Nunes Maia Filho, DJ 24/09/2007; STJ, AgRg no HC 706.045/BA, Rel. Min. Antonio Saldanha Palheiro, DJe 16/05/2022.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA

Composição de julgamento: Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Relator / Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - LUIZ GUILHERME RISSO - Revisor / Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - CLAUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAUJO - Vogal
VOTO REVISOR
Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - LUIZ GUILHERME RISSO (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - CLAUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAUJO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação Criminal interposta por
LUCAS ELIAS SANTOS DE OLIVEIRA
em face da Sentença proferida, no ID nº 15789798, pelo Juízo da 2ª Vara de Anchieta/ES, que condenou o apelante pela prática do crime previsto no art. 304 do Código Penal, à pena de 02 (dois) anos e 06 (seis) meses de reclusão, no regime inicial semiaberto, e 26 (vinte e seis) dias-multa, à razão de 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente à época do crime, substituindo a pena privativa de liberdade por duas restritivas de direito.

Razões recursais apresentadas no ID nº 15789807, nas quais a defesa pugna pela absolvição do réu ante a atipicidade da conduta por ausência de dolo, bem como pelo redimensionamento da pena-base ao mínimo legal.

Contrarrazões da acusação para seja negado provimento ao apelo (ID nº 15789812).

Manifestação da Douta Procuradoria de Justiça pelo desprovimento do recurso (ID nº 16844927).

Eis o breve relatório. À revisão.

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Conforme relatado, trata-se de Apelação Criminal interposta por
LUCAS ELIAS SANTOS DE OLIVEIRA
em face da Sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara de Anchieta/ES, que condenou o apelante pela prática do crime previsto no art. 304 do Código Penal, à pena de 02 (dois) anos e 06 (seis) meses de reclusão, no regime inicial semiaberto, e 26 (vinte e seis) dias-multa, à razão de 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente à época do crime, substituindo a pena privativa de liberdade por duas restritivas de direito.

Em suas razões recursais, a defesa pugna pela absolvição do réu ante a atipicidade da conduta por ausência de dolo, bem como pelo redimensionamento da pena-base ao mínimo legal.

A Acusação apresentou contrarrazões pelo desprovimento do recurso, no que foi acompanhada pela Procuradoria de Justiça.

Pois bem.

Narra a inicial acusatória, em síntese, que, no dia 25 de janeiro de 2019, o ora apelante foi flagrado utilizando documento público falso durante processo seletivo municipal para a função de auxiliar de biblioteca, realizado na Escola Amarilis.

Relata a denúncia, ainda, que o acusado apresentou certificado de conclusão do ensino médio falsificado, cuja irregularidade foi constatada pela secretária de educação presente no local, ao verificar divergências nas assinaturas e demais informações constantes do documento, a saber:

(...) LUCAS ELIAS SANTOS DE OLIVEIRA, no dia 25 de janeiro de 2019, foi flagrado no interior da Escola Amarilis, nesta cidade, fazendo uso de documento público falsificado.

Segundo os autos, no dia horário em tela, estava sendo realizado processo seletivo simplificado pelo município de Anchieta para contratação de servidores para exercer a função de auxiliar de biblioteca.

Na ocasião, Lucas Elias Santos de Oliveira se apresentou para concorrer a uma das vagas e para tanto apresentou certificado de conclusão do segundo grau falsificado (fls. 8/8- verso).

A fraude só foi descoberta porque a atual secretária de educação estava no local e reconheceu que não fora a signatária das assinaturas constantes no referido documento, dentre outras discordâncias, como número de portaria de sua nomeação e endereço da instituição de ensino. (...).

Inicialmente, o apelante pretende seja absolvido do crime de uso de documento falso, sob o argumento, em suma, da inexistência de prova nos autos de que o acusado tinha conhecimento de se tratar de documento falsificado.

Sem razão, contudo.

Da leitura dos autos, verifica-se que, não obstante a insurgência do apelante, a materialidade delitiva se encontra demonstrada por meio do Auto de Apreensão e do Certificado de Conclusão de Ensino Médio da EEEFM Coronel Gomes de Oliveira.

Já a autoria se encontra consubstanciada pelos depoimentos prestados perante a autoridade policial e corroborados em juízo.

A testemunha Márcia Gonçalves Azevedo, Secretária de Educação do Município de Anchieta, relatou, na fase inquisitorial, que, durante processo seletivo municipal, identificou que o candidato Lucas Elias Santos de Oliveira apresentou histórico escolar falsificado da EEEFM “Coronel Gomes de Oliveira”, escola da qual já foi diretora. Informou que constatou falsidade na assinatura, no carimbo e na portaria indicados, além de confirmar que o candidato nunca estudou na instituição,
in verbis
:

(...) QUE É A SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE ANCHIETA; QUE, ATUALMENTE O MUNICÍPIO ESTÁ EM PROCESSO SELETIVO PARA CONTRATAÇÃO DE PROFISSIONAIS DE EDUCAÇÃO; QUE HOUVE A SUSPEITA DE QUE UM DOS CANDIDATOS, LUCAS ELIAS SANTOS DE OLIVEIRA, ESTARIA SE VALENDO DE UM DOCUMENTO FALSIFICADO NA SELEÇÃO; QUE AO VERIFICAR O REFERIDO DOCUMENTO DO CANDIDATO, A DECLARANTE PÔDE PERCEBER QUE SE TRATAVA DE UM HISTÓRICO ESCOLAR DE ENSINO MÉDIO, SUPOSTAMENTE EMITIDO PELA EEEFM "CORONEL GOMES DE OLIVEIRA"; QUE, NO PASSADO, A DECLARANTE JÁ TINHA SIDO A DIRETORA DO REFERIDO COLÉGIO POR ONZE ANOS E QUE O REFERIDO HISTÓRICO ESCOLAR APONTAVA A ASSINATURA DA DECLARANTE NO DOCUMENTO; QUE, NESTE MOMENTO, A DECLARANTE PÔDE PERCEBER QUE ASSINATURA APOSTA NO HISTÓRICO NÃO ERA A SUA, O CARIMBO APOSTO ERA FALSO, O NÚMERO DA PORTARIA QUE DESIGNAVA A FUNÇÃO DE DIRETORA ESTAVA ERRADO, DE MODO QUE A DECLARANTE TEVE PLENA CERTEZA QUE O DOCUMENTO ERA FALSO; QUE, ATO CONTÍNUO, A DECLARANTE ENTROU EM CONTADO COM A EEEFM "CORONEL GOMES DE OLIVEIRA" E LHE FOI INFORMADO QUE LUCAS NUNCA HAVIA ALI ESTUDADO; QUE DECLARANTE INFORMA QUE NO ESTADO DO ESPIRITO SANTO NÃO EXISTEM VENDAS DE CERTIFICADOS E OS CURSOS SÃO TODOS PRESENCIAIS; QUE A DECLARANTE NÃO TEVE CONTATO COM LUCAS E APENAS AVALIOU O DOCUMENTO POR ESTE APRESENTADO, CONSTATANDO SER O FALSO O HISTÓRICO ESCOLAR ENTÃO APRESENTADO; (...)

A referida testemunha ratificou seu depoimento sob o crivo do contraditório, ressaltando que, apesar de constar seu nome no documento falso, não é sua a assinatura apresentada, bem como a formatação difere daquela utilizada pela instituição educacional.

O apelante tentou justificar o certificado apresentado, alegando tê-lo obtido por intermédio de terceiro em Marataízes, apresentando versões divergentes sobre o período em que teria estudado.

Contudo, o próprio documento comprova sua irregularidade, pois registra frequência de um ano e seis meses em município diverso daquele indicado pelo acusado, revelando a inconsistência de suas alegações e evidenciando o dolo em sua conduta.

Registro, conforme entendimento jurisprudencial, que “
tratando-se de crime formal, o delito tipificado no artigo 304 do Código Penal consuma-se com a utilização ou apresentação do documento falso, não se exigindo a demonstração de efetivo prejuízo à fé pública nem a terceiros
” (REsp n. 1.722.241/SP, relator Ministro Jorge Mussi, Quinta Turma, julgado em 5/6/2018, DJe de 15/6/2018).

Ademais, “
o tipo do artigo 304 do CPB (uso de documento falso) deve ser entendido de forma abrangente, isto é, deve ser aplicado de modo a se incluir na sua moldura fática toda conduta que tenha por finalidade ou efeito provocar engodo ou iludir quem quer que tenha contacto com papel, seja particular ou seja público, que simule um documento oficial apto a produzir algum benefício em favor do seu usuário
”. (STJ, RHC 21.531 – SP, Relator Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, Quinta Turma, DJ de 24 de setembro de 2007)

Forte em tais premissas, deve ser mantida a condenação do recorrente pelo crime de uso de documento falso previsto no art. 304 do Código Penal.

Com relação à insurgência acerca da dosimetria da pena, observo que a pena-base fora fixada 06 (seis) meses acima do mínimo legal, em razão dos vetores negativos da culpabilidade, dos motivos e das consequências do crime, a saber:

Culpabilidade
evidenciada pela intenção de praticar o delito de uso de documento falso quando poderia ter agido conforme o direito sem violar norma penal que proíbe a prática da conduta, devendo sopesar de forma que não lhe favorece. O acusado agiu com elevado grau de culpabilidade, tendo em vista os motivos e metas, atitude interna que se refletiu no delito e o grau de contrariedade ao dever. O acusado se revela possuidor de bons
antecedentes
. Sua
conduta social
não foi valorada. A
personalidade
do acusado é normal.
Os
motivos
precedentes causais de caráter psicológico da ação ou mola propulsora do delito, são injustificáveis, eis que o acusado buscava ser aprovado em um processo seletivo simplificado realizado pelo Município de Anchieta para contratar servidores para o cargo de auxiliar de biblioteca.
As
circunstâncias
são normais à espécie.
As
consequências
do crime de uso de documento falso foram graves neste caso específico. Se o acusado não tivesse sido descoberto, teria ocorrido um grande prejuízo ao serviço público. Isso se deve ao fato de que a falta de qualificação adequada para o cargo de bibliotecário poderia impactar negativamente a qualidade dos serviços oferecidos pela biblioteca. Um indivíduo não qualificado pode não ter o conhecimento necessário para gerenciar os recursos da biblioteca e atender às necessidades dos usuários, o que resultaria em uma falha na promoção efetiva da educação, cultura e acesso à informação na comunidade. Essa situação também poderia prejudicar o desenvolvimento intelectual e educacional das pessoas atendidas pela biblioteca. Além disso, é importante ressaltar que pessoas qualificadas e honestas poderiam ser preteridas em favor daquelas que utilizam meios fraudulentos para obter posições de trabalho.
O
comportamento da vítima
em nada influiu.

Da leitura do excerto supra transcrito, reputo inidônea a fundamentação utilizada para exasperar a pena quanto ao vetor da culpabilidade, ante os elementos genéricos utilizados, razão pela qual deve ser afastado.

Por outro lado, os motivos e as consequências do delito restaram devidamente fundamentados, de acordo com as peculiaridades do caso concreto, tendo em vista que a motivação de fraudar um processo seletivo no âmbito municipal, bem como o dano potencial ou efetivo ao interesse público são argumentos suficientes para a exasperação da pena-base, mormente por não estarem ínsitos ao crime de uso de documento falso, o qual apresenta como bem jurídico tutelado a fé pública.

Assim, decotado o vetor negativo da culpabilidade e considerando o patamar de exasperação adotado pelo Juízo
a quo
, fixo a pena-base em 02 (dois) anos e 04 (quatro) meses de reclusão.

Não havendo circunstâncias atenuantes e agravantes ou causas de aumento ou diminuição de pena, arbitro a reprimenda de forma definitiva.

Mantenho o regime aberto fixado, bem como a substituição da pena privativa de liberdade pelas duas restritivas de direito impostas pelo magistrado de primeiro grau.

Com relação à pena de multa, conforme orienta o STJ, “
a estipulação da quantidade de dias-multa não leva em consideração a capacidade financeira do condenado, mas, a partir das cominações mínima e máxima abstratamente previstas para a pena pecuniária, estabelece-se a quantidade de dias que seja proporcional ao quantum da pena privativa de liberdade, com observância das circunstâncias judiciais do art. 59 do Código Penal
” (AgRg no HC n. 706.045/BA, relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 10/5/2022, DJe de 16/5/2022).

Por tal razão, reputo que o arbitramento da pena de multa deve ser proporcional à reprimenda privativa de liberdade, fixando, portanto, a sanção pecuniária em 20 (vinte) dias-multa, no valor de 1/30 (um trigésimo) do salário-mínimo vigente à época dos fatos.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do apelo para, no mérito,
DAR-LHE PARCIAL PROVIMENTO
, a fim de redimensionar a reprimenda para 02 (dois) anos e 04 (quatro) meses de reclusão, no regime aberto, e 20 (vinte) dias-multa, mantendo os demais termos da sentença.

É como voto.